Tribunal: TJSP
Processo: 1094370-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORIDNÁRIA DE BEM IMÓVEL JULGADA IMPROCEDENTE. Apelo da autora com a alegação de que passou a exercer com ânimo de dono a posse do bem sem oposição dos irmãos condôminos, detentores de 1/3 cada um da propriedade. Ausência de verossimilhança das alegações. Constatação de que os genitores dos três irmãos doaram o imóvel a um deles, o varão que, posteriormente doou sponte

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORIDNÁRIA DE BEM IMÓVEL JULGADA IMPROCEDENTE. Apelo da autora com a alegação de que passou a exercer com ânimo de dono a posse do bem sem oposição dos irmãos condôminos, detentores de 1/3 cada um da propriedade. Ausência de verossimilhança das alegações. Constatação de que os genitores dos três irmãos doaram o imóvel a um deles, o varão que, posteriormente doou sponte propria 1/3 do bem para a autora e 1/3 para a correquerida. Caracterização de mera tolerância na ocupação sem indício robusto de transmudação da posse precária para ad usucapionem. Recurso desprovido.